Tribunal: TJBA
Processo: 0517602-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517602-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARISTELA DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIANA ANDION GOMES VIANNA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). LAUDO IML DESCREVE AS LESÕES E AFIRMA DE INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE VIDA. FOTOS DAS EQUIMOSES E EDEMA. QUANTUM COMPATÍVEL COM QUADRO FÁTICO E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517602-65.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARISTELA DOS SANTOS RIBEIRO e como apelada PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça